Tribunal: TJMT
Processo: 1004295-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1004295-51.2021.8.11.0000
Impetrante: Maxsuel Valadão Andrade
Paciente: Dercio Santana Rezende
Autoridade Coatora: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Dercio Santana Rezende, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 21.2.2021, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal de natureza grave e ameaça, ilícitos tipificados no art. 129, § 1o, inciso I, e art. 147, caput, ambos do Código Penal.
Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva em virtude da não realização de audiência de custódia.
Afirma que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, por meio de decisão desprovida de fundamentação válida, posto que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Clarifica que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e que não é razoável a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.
Por fim, salienta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi viabilizado pelo juízo a quo, ratificando o evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, com a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, e a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (Id. 79651966, pp. 1-11).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Incialmente, quanto a alegação de que a não realização da audiência de custódia torna nulo o ato judicial, uma vez que viola direito subjetivo do paciente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal entende que a não realização da audiência de custódia constitui irregularidade, todavia, não tem efeito por si só de afastar a prisão preventiva.
Ademais, as audiências de custódia foram suspensas, ante a situação emergencial e excepcional, e o risco iminente de contágio, conforme art. 8o, da Recomendação 62/2020 do CNJ, de modo que a não realização não gera nulidade, tampouco configura constrangimento ilegal.
Com efeito, importante lembrar que o habeas corpus é processado em rito sumaríssimo, no qual não são permitidas maiores dilações probatórias, devendo o impetrante jungir ao feito, de antemão, todas as provas necessárias a consubstanciar suas alegações.
No caso em questão, conquanto o impetrante busque a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, deixou de juntar justamente o decreto prisional objurgado, de modo que não há como aferir a subsistência dos fundamentos lançados na aludida decisão, tampouco ter a mínima noção do contexto fático-processual em que o favorecido se encontra.
Portanto, com tais considerações, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de maiores elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Por todo o exposto, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações e os documentos que entender necessários, em conformidade com as prescrições pertinentes da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cuiabá, 15 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator